Tribunal: TJDFT
Processo: 0006595-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA QUANDO A AUTORIA DELITIVA RESTA EVIDENCIADA POR OUTRAS PROVAS. PRECLUSÃO NO REQUERIMENTO DA PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES DE POLÍCIA. INCOERÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Não há nulidade processual por ausência de laudo papiloscópico, pois, havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar a autoria do delito, o exame mencionado mostra-se prescindível ao deslinde dos fatos.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Não há como atribuir credibilidade aos relatos do réu e das testemunhas arroladas pela defesa quando apresentam diversos pontos contraditórios e incoerentes entre si, além de não estarem em harmonia com os outros elementos probatórios idôneos.
5. Recurso conhecido e desprovido.